Tribunal: TJMT
Processo: 1024337-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024337-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE AGUIAR - CPF: 556.204.009-30 (EMBARGANTE), TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 07.362.480/0001-80 (EMBARGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CHEQUE – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – INDEVIDA PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A paralização do processo, em especial, por falta de providências que devem ser tomadas pelo Presidente do processo não tem o condão de provocar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de prejudicar a parte credora que não deu causa para que o processo não tivesse seu devido impulsionamento.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024337-87.2022.8.11.0000

Embargante:
Paulo Cezar de Aguiar

Embargado:
Teixeira de Araujo & Cia Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo executado
Paulo Cezar de Aguiar
contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
, de mesmo número e assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CHEQUE – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – INDEVIDA PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A paralização do processo, em especial, por falta de providências que devem ser tomadas pelo Presidente do processo não tem o condão de provocar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de prejudicar a parte credora que não deu causa para que o processo não tivesse seu devido impulsionamento.
”

Alega ocorrência de obscuridade e contradição quanto a conclusão do Colegiado de manter a decisão de origem que afastou a alegada prescrição intercorrente.

Após rediscutir o julgado e defender sua tese de ocorrência da prescrição intercorrente, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024337-87.2022.8.11.0000

Embargante:
Paulo Cezar de Aguiar

Embargado:
Teixeira de Araujo & Cia Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo executado
Paulo Cezar de Aguiar
contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
, de mesmo número e assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CHEQUE – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – INDEVIDA PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A paralização do processo, em especial, por falta de providências que devem ser tomadas pelo Presidente do processo não tem o condão de provocar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de prejudicar a parte credora que não deu causa para que o processo não tivesse seu devido impulsionamento.
”

O Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo agora embargante de declaração, forte no conjunto probatório, desproveu o recurso e manteve a decisão de origem que afastou a tese do executado agravante e agora embargante de declaração de ocorrência da prescrição intercorrente.

E verifica-se do acórdão ser de fácil compreensão, o que afasta a alegada obscuridade.

Também no acórdão impugnado não se localizou

a existência de proposições inconciliáveis, em especial, entre a fundamentação e a conclusão. Logo, também não resta demonstrada a citada contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado
e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes
, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório,
mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

O acórdão impugnado descreveu a situação fática-processual e demonstrou que a credora sempre atendeu ao chamamento judicial, bem assim, que a demora na execução de atos do processo não se deu por sua causa, mas por demora decorrente de atos judiciais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, EM 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão
que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento no
1024337-87.2022.811.0000
, porquanto não evidenciados os alegados vícios da obscuridade e contradição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023